Tribunal: TJDFT
Processo: 0743432-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em razão de o Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo ter declinado da competência para processar e julgar a ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os juízes controvertem acerca da possibilidade de declinação de ofício da competência territorial, de natureza relativa, para o foro do domicílio do réu, em ação fundada em obrigação de caráter pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
4. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da causa, porque nele situado o foro do domicílio da parte autora e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. Inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do réu, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vara Cível do Riacho Fundo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 42; 43; 44; 46, § 2o; 63, caput e § 1o; 65; 66, II e p.u.; 337, II; 927, IV. CF/1988, art. 5o, LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0732229-29.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, p. 6/10/2025. TJDFT, CC 0720713-12.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, p. 23/10/2025.